Tribunal: TJSP
Processo: 2002589-33.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Cível / Reconhecimento / Dissolução
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
HABEAS CORPUS. Decisão proferida nos autos da Ação de Sobrepartilha de Bens, aplicando medidas protetivas em face do requerido. Determinação de afastamento do paciente em relação à ex-mulher, testemunhas e familiares por no mínimo 300 metros e proibição de manter contato com os mesmos por qualquer meio de comunicação, sob pena de decretação da prisão cautelar. Decisão afigurou-se adequada à

Ementa:
HABEAS CORPUS. Decisão proferida nos autos da Ação de Sobrepartilha de Bens, aplicando medidas protetivas em face do requerido. Determinação de afastamento do paciente em relação à ex-mulher, testemunhas e familiares por no mínimo 300 metros e proibição de manter contato com os mesmos por qualquer meio de comunicação, sob pena de decretação da prisão cautelar. Decisão afigurou-se adequada à espécie, considerando as evidências acerca da conduta adotada pelo requerido no curso do processo, atuando de modo a coagir e ameaçar a autora, testemunhas e familiares. Por outro lado, prudente a diminuição da aproximação de 300 metros para 100 metros, visto que as partes vivem em município de pequeno porte, residindo o requerido no centro da cidade. Acolhimento parcial da pretensão, apenas para reduzir o raio de aproximação de 300 metros para 100 metros, evitando uma limitação exagerada ao direito de ir e vir do paciente.
ORDEM PARCIALMENTE ACOLHIDA.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000592539
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do(a) Habeas Corpus Cível
no 2002589-33.2020.8.26.0000, da Comarca de Paraguaçu Paulista, em que é impetrante
ORLANDO MACHADO DA SILVA JÚNIOR e Paciente ROBERTO DE OLIVEIRA
SIMÕES, é impetrado MM JUIZ DE DIREITO DA 2a VARADA COMARCA DE
PARAGUAÇU PAULISTA.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Concederam parcialmente a ordem.
V.U.", de conformidade com o voto do(a) Relator(a), que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOÃO CARLOS SALETTI (Presidente) e COELHO MENDES.
São Paulo, 7 de julho de 2020.
SILVIA MARIA FACCHINA ESPÓSITO MARTINEZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Habeas Corpus Cível no 2002589-33.2020.8.26.0000
(*)
Pág. 2/4
VOTO No 10457
No Processo - Classe:
2002589-33.2020.8.26.0000 - Habeas Corpus Cível
Origem:
Comarca de Paraguaçu Paulista
Juiz(a) de 1o Grau:
Larissa Kruger Vatzco
Partes:
Impetrante: Orlando Machado da Silva Júnior
Paciente: Roberto de Oliveira Simões
Impetrado: Mm Juiz de Direito da 2a Varada Comarca de
Paraguaçu Paulista
Interessado: Kainara Cristina da Silva
HABEAS CORPUS. Decisão proferida nos autos da Ação
de Sobrepartilha de Bens, aplicando medidas protetivas em
face
do
requerido. Determinação
de
afastamento do
paciente em relação à ex-mulher, testemunhas e familiares
por no mínimo 300 metros e proibição de manter contato
com os mesmos por qualquer meio de comunicação, sob
pena de decretação da prisão cautelar. Decisão afigurou-se
adequada à espécie, considerando as evidências acerca da
conduta adotada pelo requerido no curso do processo,
atuando de modo a coagir e ameaçar a autora, testemunhas
e
familiares.
Por
outro
lado, prudente a diminuição
da aproximação de 300 metros para 100 metros, visto
que as
partes vivem em município
de
pequeno
porte,
residindo o requerido no centro da cidade. Acolhimento
parcial da pretensão, apenas para reduzir o raio de
aproximação de 300 metros para 100 metros, evitando uma
limitação exagerada ao direito de ir e vir do paciente.
ORDEM PARCIALMENTE ACOLHIDA.

Cuida-se de habeas corpus impetrado contra ato da MMa. Juíza de
Direito da 2a Vara da Comarca de Paraguaçu Paulista, que aplicou medidas cautelares
protetivas, proibindo a aproximação do demandado em relação à autora, familiares e
testemunhas no limite mínimo de distância de trezentos metros e, também, qualquer
contato com a requerente, familiares e testemunhas, por qualquer meio de comunicação,
sob pena de decretação de prisão cautelar.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Habeas Corpus Cível no 2002589-33.2020.8.26.0000
(*)
Pág. 3/4
Segundo o alegado pelo requerido, a autora ingressou com ação de
sobrepartilha somente dois anos após a separação do casal com o único escopo de
rediscutir patrimônio, mostrando-se desnecessária a aplicação das medidas protetivas,
inclusive por tempo indeterminado.
Em consequência, postulou a suspensão das medidas protetivas
determinadas nos autos de origem e, alternativamente, a revisão da aplicação das
medidas a cada sessenta dias, a fim de ser evitado qualquer excesso.
A decisão de fls. 338/340 indeferiu o pedido liminar para a suspensão
das medidas protetivas.
O D. Representante do Ministério Público em segundo grau opinou
pela denegação da ordem (fls. 359/363).
É O RELATÓRIO.

A ordem deve ser concedida em parte.
Conforme se infere do contido nos autos, a autora agravada ingressou
com Ação de Sobrepartilha, relatando ter sido forçada a assinar a partilha dos bens
mediante coação e ameaças do requerido, resultando-lhe um grande prejuízo, inclusive
com a ocultação de outros bens, os quais não foram partilhados entre o casal.
Narrou que passou a conviver com o demandado desde os dezesseis
anos de idade, perfazendo dezoito anos de convivência, nos quais foi continuamente
humilhada e agredida física e moralmente.
Juntou aos autos declarações de testemunhas, as quais atestaram as
alegações da requerente.
A D. Magistrada a quo, após manifestação favorável do D.
Representante do Ministério Público, determinou a aplicação das seguintes medidas em
face do requerido:
a) Proibição de aproximação da autora, familiares e testemunhas,
com a fixação de limite mínimo de distância na proporção de 300 metros;
b) Proibição de manter contato com a requerente, familiares e
testemunhas, por qualquer meio de comunicação, sob pena de prisão cautelar.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Habeas Corpus Cível no 2002589-33.2020.8.26.0000
(*)
Pág. 4/4
De fato, a narrativa a respeito do temperamento do paciente ao longo
do relacionamento com a ex-mulher – o qual ensejou a determinação de medida
protetiva – recomendava a adoção das medidas impostas em Primeiro Grau, mormente
em virtude da gravidade dos fatos apresentados nos autos, corroborados pelas
testemunhas.
Destarte, não há indícios de que o paciente esteja sendo submetido a
constrangimento ilegal em relação à imposição do afastamento físico e da proibição de
manter contato com a autora, as testemunhas e familiares.
Por outro lado, o distanciamento de 300 metros seria muito grande,
mormente considerando as peculiaridades do caso concreto – ou seja, o fato de as partes
residirem em um município de pequeno porte (Paraguaçu Paulista) e o requerido residir
no centro da cidade.
Portanto, a irresignação deve ser parcialmente acolhida, apenas para
reduzir o raio de aproximação de 300 metros para 100 metros, evitando, assim, uma
limitação desproporcional ao direito de ir e vir do paciente.
Ante o exposto, pelo meu voto, concedo em parte a ordem, nos
termos da fundamentação.
SÍLVIA Maria Facchina ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora